Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA.
1. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.
1.1. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. A partir da análise do acervo probatório colacionado aos autos, estando evidenciado que o último domicílio do autor da herança foi na comarca do Guará/DF, e não havendo insurgência de interessados quanto à fixação da competência territorial, não subsiste razão para declinação da competência para juízo diverso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.